Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SANÇÃO PECUNIÁRIA READEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL. DECOTE DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Materialidade e autoria incontestes e devidamente demonstradas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais.
2. Incabível o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea quando o réu, em todas as oportunidades em que se manifestou, negou a prática do crime e a sentença fundamentou-se nos depoimentos da vítima e das testemunhas, não utilizando o interrogatório do acusado para formar a convicção necessária para a condenação.
3. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena corporal fixada. Readequação.
4. Incabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena quando o acusado é reincidente e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.
5. Em relação à reparação material, a mera alegação de prejuízo material, sem qualquer outro elemento que a corrobore, não é suficiente para determinar a indenização material.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.